Tribunal: TJDFT
Processo: 0703461-49.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. RESTITUIÇÃO DO VALOR CREDITADO. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. INOBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTO OFICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. EXCLUSÃO DA RESPONSABLIDADE.
1. A validade e regularidade dos contratos de empréstimo, que não podem ser afastadas diante das provas constantes no processo, demonstram a manifestação da parte no sentido contratar os referidos empréstimos.
2. Se a culpa é da vítima, que não adotou as cautelar mínimas, e de terceiro, como na hipótese, rompe-se o nexo causal a afastar a responsabilidade do prestador de serviço (art. 14, §3o, II, do CDC).
3. Deu-se provimento ao recurso.